Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por A. D. de C. F., menor impúbere, representado por seu genitor C. S. F, em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira, ao fundamento de que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação ao ente público destinada a compeli-lo ao imediato fornecimento do medicamento Somatropina 12 UI, na dose diária de 4 UI SC, conforme prescrição médica. Não se conformando com o indeferimento, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que conta 13 (treze) anos de idade e encontra-se em acompanhamento médico, tendo em vista que apresentara redução da velocidade de crescimento entre os 10 (dez) e 12 (doze) anos de idade. Sustentara que, em consonância com o relatório médico, obtivera melhora na velocidade de crescimento com o uso do medicamento Somatropina, devendo ter continuidade no tratamento, sob pena de ficar com baixa estatura na vida adulta. Mencionara que o tratamento individualizado está previsto na Relação de Medicamentos do Distrito Federal e está previsto como política pública. Informara que, a despeito dessas circunstâncias, o agravado indeferira o pedido administrativo destinado ao fomento do fármaco, alegando que o medicamento não integra os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Esclarecera que, diante da negativa administrativa, aviara em desfavor do agravado ação cominatória almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação de obrigação ao ente público destinada a compeli-lo ao imediato fornecimento do medicamento Somatropina 12 UI, na dose diária de 4 UI SC, conforme prescrição médica. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Pontificara que, de conformidade com o relatório médico exibido, fora assinalada a urgência no fornecimento do fármaco individualizado porquanto a suspensão do tratamento acarretará queda do seu crescimento e perda estatural definitiva. Registrara que, dessa forma, preenche os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória postulada, notadamente porque não detém capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito. Asseverara que o direito à saúde é assegurado pelo artigo 196, da Constituição Federal, devendo as ações e políticas públicas serem organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão, sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, a dignidade da pessoa humana. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por A. D. de C. F., menor impúbere, representado por seu genitor C. S. F, em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira, ao fundamento de que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, a antecipação de tutela que reclamara objetivando a cominação de obrigação ao ente público destinada a compeli-lo ao imediato fornecimento do medicamento Somatropina 12 UI, na dose diária de 4 UI SC, conforme prescrição médica. Não se conformando com o indeferimento, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que ao agravado, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de fornecer o medicamento Somatropina 12 UI prescrito ao agravante, necessário ao tratamento da deficiência que o aflige e afeta seu crescimento, cuja dispensação fora recusada administrativamente pelo agravado sob o prisma de que o medicamento não integra os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas elaboradas pelos órgãos oficiais de saúde. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir ao agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Alinhada à prescrição endereçada ao agravante, o medicamento somatropina possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância, é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e tem indicação técnica para tratamento da baixa estatura idiopática, dentre outras. É o que se extrai da Nota Técnica no 335/2014 do Ministério da Saúde[2], in verbis: “Nota Técnica no 335/2014 Princípio Ativo: somatropina Nomes Comerciais: Saizen®, Biomatrop®, Omnitrope®, Norditropin®, Eutropin®, Hormotrop®, Genotropin® (...) A Nota apresenta a política pública oferecida pelo Sistema Único de Saúde-SUS e tem por objetivos subsidiar a defesa da União em juízo e tornar mais acessível, aos operadores jurídicos em geral, informações de cunho técnico e científico, disponibilizadas em documentos oficiais produzidos pelos órgãos competentes do SUS e/ou outras agências internacionais, sem substituí-los. 2. O medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária–ANVISA? Para qual finalidade? Sim, possui registro. 3. Os usos aprovados pela ANVISA são: 1. Tratamento de longo prazo de crianças com distúrbios do crescimento devido às seguintes condições:-secreção insuficiente do hormônio de crescimento; -síndrome de Turner (doença genética que só acomete mulheres);- crianças nascidas pequenas para a idade gestacional que não recuperaram a altura nos primeiros quatro anos de vida;-síndrome de Prader-Willi. 2. Terapia de reposição em adultos com deficiência de hormônio decrescimento; 3. Tratamento de baixa estatura idiopática, (sem causa identificada) (...) 3. O medicamento possui preço registrado na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos–CMED?A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos–CMED, regulamentada pelo Decreto n° 4.766 de 26 de Junho de 2003, tem por finalidade a adoção, implementação e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, voltados a promover a assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. Consoante informações na página eletrônica da ANVISA5, o medicamento possui preço registrado na CMED 4. Este medicamento está disponível no SUS? Sim, esse medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais–RENAME8eestáincluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS na forma de apresentação solução injetável de 4UI e 12UI. O medicamento somatropina é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento de: Hipopituitarismo (CID10:E23.0) (...) Síndrome de Turner (CID 10:Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8) (...) Segundo tais normas, editadas em consenso por todos os entes políticos da federação, cabe às Secretarias Estaduais de Saúde-SES programar o quantitativo de todos os medicamentos que fazem parte desse Componente e: À União cabe financiar, adquirir e distribuir aos Estados os medicamentos do Grupo1A. Por sua vez, aos Estados cabe dispensar os medicamentos do Grupo 1A à população. À União cabe financiar os medicamentos do Grupo 1B, cabendo às SES adquirir e dispensar à população os medicamentos do Grupo 1B. Aos Estados cabe financiar, adquirir e dispensar à população os medicamentos do Grupo 2. O medicamento somatropina pertencente ao Grupo1B.” Contudo, conquanto se trate de medicamento licenciado e incorporado aos protocolos clínicos do SUS, os elementos que ilustram os autos ensejam, entretanto, a constatação de que efetivamente não preenchera o agravante os requisitos exigidos para que seja contemplado com o fornecimento do fármaco em sede antecipatória. O agravante é menor púbere, contando 13 (treze) anos de idade[3], e, na data de 24.06.2021, fora-lhe prescrito o medicamento Somatropina 12 UI, por médico endocrinologista pediátrico não integrante da rede pública da saúde, por apresentar baixa estatura em relação aos jovens da mesma idade. Posteriormente, em 04.04.2022, o agravante submetera-se a avaliação médica para fins judiciais, que recomendara o uso contínuo do medicamento individualizado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o relatório médico[4] coligido aos autos, in verbis: “O paciente A. D. de C. F. - data de nascimento: 04/10/2008, SES: 7960102, 13 anos 5 meses, veio para avaliação judicial para uso de Somatropina. Pai refere que iniciou acompanhamento do filho com endócrino pediatra particular aos 9 anos de idade, devido a sobrepeso e esteatose hepática. Realizou mudanças no estilo de vida e alimentação e melhorou dessa condição, porém evoluiu com baixa velocidade de crescimento (VC). Iniciou tratamento com deposteron em 11/2020, que fez uso por 8 meses e Somatropina em 12/2020, fazendo uso até a presente data. Iniciou pubarca em 01/2021 (12 anos 3m) após inicio de deposteron, evoluindo com progressão habitual da puberdade. Tentou protocolo da SES para uso de Somatropina em 11/2021, sendo negado por apresentar VC prévia ao início da medicação calculada como 6 cm/ano (período: 19/11/2018 a 17/11/2019) e estatura acima do percentil 50. Porém, o pai trouxe documento do médico assistente, onde o mesmo afirma que as datas enviadas no protocolo da SES estavam erradas, sendo o correto 6 cm em 24 meses (19/11/2018 Estatura: 141,6cm e 17/11 /2020: Estatura: 147,6cm), que daria uma VC estimada em 3em/ano, abaixo do Percentil 25 para idade. (Documento anexo) Em sua consulta no ambulatório de Endocrinologia pediátrica do Hospital Regional de Taguatinga na data: 01/04/2022, o paciente se encontrava em uso apenas de Somatropina lmg/dia. Estava com idade: 13 anos 5 meses, P: 64,10 kg; E: 166,4 cm (Z: 0,94 DP); IMC: 23,2 (Z: +1,53 DP);VC: 12,9 cm/ano (12 meses) Estadiatnento puberal G4P5, TD = TE: 12 cm3 E mãe: 168 cm E pai: 181,2 cm EAF: 181,1 cm (...) Conclusão: Paciente apresentou desacelaração do crescimento entre 10 e 12 anos de idade, crescendo 6 cm em 24 meses, VC aproximada de 3crn/ano. Realizou curva de GH com clonidina e primming que foi não responsiva e RNM de sela Turca normal. Iniciou uso de Deposteron (usou durante 8 meses) e Somatropina em 12/2020 e após 10 meses de uso apresentou VC: 15,12 cin/ano. A VC apresentada com 10 meses de tratamento foi 5x maior que a VC prévia ao tratamento. Consideramos uma boa resposta a somatropina quando ocorre um incremento na velocidade de crescimento de 50 a 100% do valor pré tratamento. Um fator que pode interferir na avaliação da resposta à somatropina é o uso concomitante da testosterona, para induzir a puberdade, que também leva a um incremento na VC. Porém, na atual situação, de puberdade estabelecida e 10 compatível com IC, acho prejudicial retirar a somatropina para avaliar qual medicação foi a responsável pelo incremento na velocidade de crescimento. A retirada da medicação pode levar a uma queda na VC e perda estatural definitiva. Dessa forma, sou favorável à manutenção da somatropina até o fmal do crescimento do paciente.” Contudo, a própria deficiência que acomete o agravante, corroborada pelo relatório médico, denota que não padece de grave enfermidade, pois apresenta baixa estatura e atraso de crescimento, não se inferindo urgência ou perigo de vida em caso de negativa no fornecimento do medicamento[5], confira-se: Deflui do aduzido, então, que a situação enfrentada pelo agravante não pode ser considerada grave e apta a afetar sua qualidade de vida ou irradiar-lhe efeitos colaterais que o impeçam de ter uma vida normal, hábil a ensejar o fornecimento do medicamento em sede de antecipação da tutela. Quanto ao tópico, deve ser registrado que o subscrito pela médica especialista e devidamente habilitada para o exercício de sua profissão afigura-se como prova suficiente para atestar o estado de saúde do agravante. Demais de tudo, segundo o relatório do NATJUS, o agravante sequer apresenta estatura para a idade que tem, deixando carente de verossimilhança o que aduzira. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, o agravado seja compelido a viabilizar o imediato fornecimento do medicamento individualizado. Ora, a negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve utilizar o medicamento nomeado em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetido imediatamente ao tratamento medicamentoso recomendado. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que da sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. A par da ausência de urgência no fomento do fármaco, consoante assinalado, a argumentação que desenvolvera se tornara controversa, deixando carente de probabilidade o direito invocado. Essas constatações obstam a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a par da ausência de probabilidade do direito invocado, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à probabilidade do direito vindicado e da subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-o se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência dos pressupostos correlatos. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/conjur/demandas-judiciais/notas-tecnicas/notas-tecnicas-medicamentos/notas-tecnicas/s/somatropina.pdf. Acesso em 28/04/22, às 12h53. [3] - ID Num. 113570186 - Pág. 1 (fl. 12) – ação principal. [4] - ID Num. 34684265 - Pág. 1/2 (fls. 15/16). [5] - ID Num. 113570183 - Pág. 4 (fl. 18) – ação principal.